Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742489-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUZIA BENEDITO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0709688-16.2023.8.07.0018) iniciada em desfavor de MARIA LUZIA BENEDITO DA COSTA. A decisão agravada determinou a remessa da execução à contadoria, visando apurar eventual excesso, além de determinar o prosseguimento do feito pelo regime de precatórios, ressaltando não constituir motivo para fixar honorários de sucumbência em favor da executada agravante (NOVACAP). Confira-se: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Maria Luzia Benedito da Costa em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conclui pedindo a concessão da gratuidade da justiça; a intimação da executada para o pagamento da quantia de R$15.368,35 (quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e cinco centavos); a procedência dos pedidos inicias. Atribuiu à causa o valor de R$15.368,35 (quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e cinco centavos), em 25/08/2023. A deflagração ocorreu pela decisão de id 170080185, quando foi deferido aos exequentes o pedido de gratuidade de justiça. A empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 172557259, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de ter adquirido, por meio de escritura pública, os direitos pleiteados pela exequente. Pediu o acolhimento da preliminar com a extinção dessa demanda e condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. No id 172743403, a Novacap informa sua representação pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e no id 178319050 apresentou sua impugnação suscitando inadequação da via eleita, pediu a submissão da execução ao regime de precatórios ante a decisão proferida na ADPF 949-STF, alegou excesso na execução (reconhecendo o débito na quantia de R$9.886,16 (nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). Concluiu pedindo a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Edital para citação de eventuais terceiros interessados, expedido conforme id 178406378. A Curadoria Especial dos Ausentes não apresentou resistência por ausência de elementos a justificar sua intervenção, conforme id 189485399. A exequente, em réplica de id 196215634, rechaça os argumentos tecidos pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda quanto a ilegitimidade ativa e pede a condenação da referida empresa por litigância de má-fé. Quanto a impugnação da Novcap pede a aplicação do Tema 865, além de defender ausência de excesso no valor apresentado inicialmente. Por fim, pugna pela rejeição das duas impugnações. O Ministério Público, no id 196282568, oficiou pela não intervenção. A executada, no id 196907089, pede a aplicação do rito de precatórios. Decisão de id 197695256 determinando manifestação da exequente e da empresa NRB Empreendimentos quanto a divergência no percentual apontado. Oposição de embargos de declaração pela exequente, no id 199554856. A empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a petição de id 200700301, prestou os esclarecimentos. Contrarrazões apresentadas pela executada no id 204211995, pugnando pela rejeição do recurso. Ministério Público ratifica seu pedido de não intervenção, id 204693752. É o suficiente a relatar. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Maria Luzia Benedito da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto a cláusula quarta da referida escritura. “CLÁUSULA QUARTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDOR – A Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do Vendedor todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 155800153), e mantenho os exequentes no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 171775758, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. Diante da rejeição da impugnação apresentada pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a análise do Tema 1004 – STJ, fica prejudicada. Da impugnação da NOVACAP Inadequação da via eleita Ora, não há que se falar em inadequação da via eleita, vez que plenamente demonstrado o interesse processual consistente na persecução da exequente em receber os valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, a parte autora busca por meio de ação própria e adequada o recebimento de indenização decorrente de título judicial decorrente da exitosa ação de desapropriação, de modo que preenchidos se encontram os requisitos relativamente as condições da ação estabelecidos no art. 17 do Código de Processo Civil - o interesse e a legitimidade, o que desnatura a alegada preliminar. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. Desta forma, rejeito essa preliminar. Entretanto, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Excesso no valor da execução levantado na impugnação de id 178319050 Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor do débito determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial que deverá elaborar os cálculos observando-se que a indenização decorrente dessa execução deve ser calculada sobre o percentual de 70% (setenta por cento) do valor fixado na ação de conhecimento, R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), aplicando-se ainda as súmulas 12 e 102 do E. STJ. Tornem, portanto, os autos à Contadoria. Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão. Pedido de aplicação do TEMA 865 STF levantado pelo exequente A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. E mesmo considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que não há qualquer comprovação nos autos de que a executada esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa no terceiro parágrafo do recurso de embargos de declaração de id 189316254: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. No mais, tendo em vista a decisão proferida na ADPF 949-STF prossiga-se observando o regime de precatórios, ante a vinculação do Juiz Tabular às decisões emanadas das Cortes Superiores. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, de acordo com o id 196282568, ratificado no id 204693752. Int”. (ID 205320693.) Os embargos opostos contra a referida decisão foram acolhidos, nos seguintes termos: “Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios, a modificação da decisão de ID 205320693. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão realmente consignou informação não contida na impugnação da executada havendo a contradição apontada no julgado. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço a contradição capaz de ensejar o reparo pretendido por meio do recurso oposto pela executada, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para sanar a contradição e consignar que na impugnação foi alegada inadequação ao rito processual para a execução prosseguir com os privilégios próprios da Fazenda Pública. Entretanto, acrescento que na decisão embargada já ficou consignado a submissão dessa execução ao rito de precatórios, consoante decisão proferida na ADPF 949-STF, tendo em vista a vinculação do signatário às determinações oriundas das instâncias superiores. Assinalo, contudo, que essa circunstância não significa acolhimento da impugnação, tampouco implica no acolhimento da tese defendida na impugnação, o que denota impossibilidade de condenação dos exequentes em pagar honorários advocatícios. Int”. (ID 211382203.) No agravo, a NOVACAP executada pede a reforma da decisão agravada para condenar a exequente em honorários de sucumbência pelo acolhimento parcial da impugnação apresentada. Em suas razões, sustenta ter alegado excesso na execução, apontando o processamento do cumprimento pelo rito do precatório, por se tratar de empresa pública, sendo acolhida a impugnação neste pondo, situação a ensejar a fixação da sucumbência do exequente. Afirma que, embora tenha sido acolhido parcialmente a impugnação apresentada, a decisão agravada deixou de condenar o exequente aos ônus da sucumbência. Afirma “que a decisão ora agravada afastou a condenação do Exequente em pagar honorários advocatícios, antes mesmo de decidir se há excesso de execução”. (ID 64817026 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois tempestivo e recolhido o preparo. (ID 65277704.) Os autos de origem são eletrônicos, desobrigando a juntada de documentos essenciais (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 17:04:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador